Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela recorrente e julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., ora recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa; e (ii) saber se para instruir a ação monitória seria suficiente a apresentação de cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de evolução do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caberia à parte devedora, o ônus de instruir os embargos à monitória com elementos mínimos de prova que pudessem indicar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor/apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Intimada a especificar e justificar as provas que pretendia, a parte apelante não manifestou interesse na dilação probatória. Cerceamento do direito de defesa não verificado.
4. A prova escrita da existência da obrigação não satisfeita, representada por cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de evolução do débito, possui liquidez para aparelhar ação monitória, não sendo necessária a apresentação, pelo credor, de extrato que comprove a utilização do crédito fornecido ao devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.